Tribunal: TJDFT
Processo: 0748877-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.033/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 E 448/2022. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação do ente público, afastou a prejudicial de prescrição da pretensão executória e reconheceu a correção da aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.033/STJ, o reconhecimento da prescrição quinquenal e a ocorrência de anatocismo na incidência da SELIC sobre valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.033/STJ; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerada a propositura de protesto judicial coletivo; e (iii) determinar se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao afetar o REsp no 1.801.615/SP (Tema 1.033), determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância e no próprio STJ, não havendo determinação de sobrestamento dos cumprimentos de sentença em curso.
4. Nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a execução contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado do título executivo.
5. O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo quinquenal para o ajuizamento do cumprimento individual.
6. A entidade sindical ajuizou, em 27/02/2025, ação coletiva de protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, com o objetivo de interromper o prazo prescricional. 6.1. O protesto judicial interrompe a prescrição e, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, o prazo volta a correr pela metade após o ato interruptivo.
7. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 30/04/2025, dentro do novo prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão executória.
8. A EC no 113/2021 estabeleceu que, a partir de dezembro de 2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. 8.1. A Resolução CNJ no 448/2022, ao alterar a Resolução CNJ no 303/2019, determinou que a SELIC incida, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito apurado até novembro de 2021, compreendendo principal atualizado e juros moratórios.
9. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois se trata de índice único que substitui correção monetária e juros, sem cumulação de encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A afetação do Tema 1.033/STJ não impõe a suspensão de cumprimento de sentença, pois a determinação de sobrestamento restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial.
2. O protesto judicial coletivo ajuizado antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição da pretensão executória individual, fazendo o prazo fluir novamente pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
3. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito apurado até novembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.